Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719652-55.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO, NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA, RUBENS,TOLEDO E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA, RUBENS,TOLEDO E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto por Gisela Ribeiro de Souza Carvalho e de recurso adesivo interposto por Newton Rubens de Oliveira e Rubens e outros em que impugnam a sentença proferida nos autos da ação de prestação de contas. Em sede de contrarrazões ao recurso principal, os requeridos suscitaram preliminar de inovação recursal, arguindo que a apelante teria introduzido, apenas em fase recursal, a tese de responsabilidade civil dos apelados na administração do inventário. Além disso, nas contrarrazões ao recurso adesivo, a autora argui a preliminar de intempestividade do recurso adesivo e das contrarrazões ao recurso principal. Intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as preliminares suscitadas. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator